Tribunal: STJ
Processo: 0457567-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053893 - SC(2025/0457567-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ODAIR JOSÉ PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS REMIÇÃO
DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA.
INEXISTÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que concedeu a
ordem de ofício para reconhecer o direito do reeducando à remição de 100 dias de pena, em
razão da aprovação nas 5 áreas de conhecimento do Encceja - nível médio - com determinação
ao Juízo da execução para aplicar o acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP (33 dias),
1/3
art. 126,
caso existente certificado de conclusão do ensino médio.
2. O agravante sustenta que o apenado já foi beneficiado com o benefício pela aprovação parcial
no Enem de 2020 e total no Enem de 2023 e que a nova remição fundada na aprovação nas 5
áreas de conhecimento do Encceja de 2024 configuraria duplicidade indevida de benefício, por
se referirem os exames ao mesmo grau de escolaridade, em afronta à finalidade do instituto da
remição e aos arts. 5o, II e XLVI, da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena pela aprovação nas 5 áreas de
conhecimento do Encceja - nível médio - pode ser reconhecida a apenado que já obteve remição
anterior fundada em aprovações no Enem, ou se a concessão cumulativa do benefício
configuraria
por identidade de grau de escolaridade.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição de pena pelo estudo, prevista no
da LEP, abrange a "frequência escolar" e,
art. 126
por interpretação extensiva, a aprovação em exames oficiais de certificação de competências,
como o Encceja, ainda que tal hipótese não conste expressamente do texto legal.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
o, IV, da
art. 1
Recomendação CNJ n.
(atual
o, parágrafo único, da Resolução CNJ n.
),
44/2013
art. 3
391/2021
firmou entendimento de que cada uma das 5 áreas de avaliação do Encceja - ensino médio -
corresponde à remição de 20 dias de pena, totalizando 100 dias de remição quando há aprovação
em todas as áreas.
Documento eletrônico VDA55946872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 17a5ed74-d70b-418f-9d50-477629fcc874

6. Nos termos do
§ 5o, da LEP, havendo certificação da conclusão do ensino médio
art. 126,
durante a execução da pena, o tempo a remir em razão do estudo deve ser acrescido de
o
1/3,
que, no caso de aprovação em todas as áreas do Encceja - nível médio -, autoriza o acréscimo de
33 dias, desde que comprovada a certificação pelo órgão educacional competente.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no
Encceja - ensino médio - e a aprovação no Enem constituem fatos geradores distintos para fins
de remição, por apresentarem características, objetivos e graus de complexidade diferentes, o
que demanda esforços autônomos de estudo e afasta a ocorrência de
na concessão
bis in idem
cumulativa do benefício.
8. O direito à remição por aprovação em Encceja ou Enem subsiste ainda que o apenado estude
por conta própria e já tenha sido beneficiado anteriormente por remição fundada em exame
diverso, não se exigindo vínculo a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.
9. À luz desses parâmetros e dos precedentes da Terceira Seção, não há identidade de fato
gerador entre as remições concedidas em razão das aprovações no Enem e na aprovação nas 5
áreas do Encceja, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito à remição de
100 dias de pena, com eventual acréscimo de
condicionado à certificação da conclusão do
1/3
ensino médio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no Encceja - nível médio - e a aprovação no Enem configuram fatos geradores
distintos para fins de remição de pena pelo estudo, não caracterizando
a concessão
bis in idem
cumulativa do benefício.
2. A aprovação nas 5 áreas de conhecimento do Encceja - nível médio - autoriza a remição de
100 dias de pena, com acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP, quando houver
1/3
art. 126,
certificação da conclusão do ensino médio pelo órgão educacional competente.
3. A remição de pena por aprovação em Encceja ou Enem é devida ainda que o apenado estude
por conta própria, sem necessidade de vínculo a atividades regulares de ensino no
estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
, § 1o, I, e § 5o; Recomendação CNJ n.
art. 126, caput
o, IV; Resolução CNJ n.
o, parágrafo único.
44/2013, art. 1
391/2021, art. 3

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
602.425/SC,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de
STJ,
Rel. Min. Reynaldo
6/4/2021;
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min.
19/3/2025;
999.945/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ,
Rel. Min.
24/9/2025;
REsp n. 2.218.498/TO,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJSP), Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
9/9/2025;
995.476/DF,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
8/9/2025;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.070.298/MG,
18/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 17a5ed74-d70b-418f-9d50-477629fcc874

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 17a5ed74-d70b-418f-9d50-477629fcc874

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053893 - SC(2025/0457567-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ODAIR JOSÉ PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS REMIÇÃO
DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA.
INEXISTÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que concedeu a
ordem de ofício para reconhecer o direito do reeducando à remição de 100 dias de pena, em
razão da aprovação nas 5 áreas de conhecimento do Encceja - nível médio - com determinação
ao Juízo da execução para aplicar o acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP (33 dias),
1/3
art. 126,
caso existente certificado de conclusão do ensino médio.
2. O agravante sustenta que o apenado já foi beneficiado com o benefício pela aprovação parcial
no Enem de 2020 e total no Enem de 2023 e que a nova remição fundada na aprovação nas 5
áreas de conhecimento do Encceja de 2024 configuraria duplicidade indevida de benefício, por
se referirem os exames ao mesmo grau de escolaridade, em afronta à finalidade do instituto da
remição e aos arts. 5o, II e XLVI, da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena pela aprovação nas 5 áreas de
conhecimento do Encceja - nível médio - pode ser reconhecida a apenado que já obteve remição
anterior fundada em aprovações no Enem, ou se a concessão cumulativa do benefício
configuraria
por identidade de grau de escolaridade.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

4. A remição de pena pelo estudo, prevista no
da LEP, abrange a "frequência escolar" e,
art. 126
por interpretação extensiva, a aprovação em exames oficiais de certificação de competências,
como o Encceja, ainda que tal hipótese não conste expressamente do texto legal.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
o, IV, da
art. 1
Recomendação CNJ n.
(atual
o, parágrafo único, da Resolução CNJ n.
),
44/2013
art. 3
391/2021
firmou entendimento de que cada uma das 5 áreas de avaliação do Encceja - ensino médio -
corresponde à remição de 20 dias de pena, totalizando 100 dias de remição quando há aprovação
em todas as áreas.
6. Nos termos do
§ 5o, da LEP, havendo certificação da conclusão do ensino médio
art. 126,
durante a execução da pena, o tempo a remir em razão do estudo deve ser acrescido de
o
1/3,
que, no caso de aprovação em todas as áreas do Encceja - nível médio -, autoriza o acréscimo de
33 dias, desde que comprovada a certificação pelo órgão educacional competente.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no
Encceja - ensino médio - e a aprovação no Enem constituem fatos geradores distintos para fins
de remição, por apresentarem características, objetivos e graus de complexidade diferentes, o
que demanda esforços autônomos de estudo e afasta a ocorrência de
na concessão
bis in idem
cumulativa do benefício.
8. O direito à remição por aprovação em Encceja ou Enem subsiste ainda que o apenado estude
por conta própria e já tenha sido beneficiado anteriormente por remição fundada em exame
diverso, não se exigindo vínculo a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.
9. À luz desses parâmetros e dos precedentes da Terceira Seção, não há identidade de fato
gerador entre as remições concedidas em razão das aprovações no Enem e na aprovação nas 5
áreas do Encceja, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito à remição de
100 dias de pena, com eventual acréscimo de
condicionado à certificação da conclusão do
1/3
ensino médio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no Encceja - nível médio - e a aprovação no Enem configuram fatos geradores
distintos para fins de remição de pena pelo estudo, não caracterizando
a concessão
bis in idem
cumulativa do benefício.
2. A aprovação nas 5 áreas de conhecimento do Encceja - nível médio - autoriza a remição de
100 dias de pena, com acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP, quando houver
1/3
art. 126,
certificação da conclusão do ensino médio pelo órgão educacional competente.
3. A remição de pena por aprovação em Encceja ou Enem é devida ainda que o apenado estude
por conta própria, sem necessidade de vínculo a atividades regulares de ensino no
estabelecimento prisional.
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

Dispositivos relevantes citados: LEP,
, § 1o, I, e § 5o; Recomendação CNJ n.
art. 126, caput
o, IV; Resolução CNJ n.
o, parágrafo único.
44/2013, art. 1
391/2021, art. 3

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
602.425/SC,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de
STJ,
Rel. Min. Reynaldo
6/4/2021;
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min.
19/3/2025;
999.945/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ,
Rel. Min.
24/9/2025;
REsp n. 2.218.498/TO,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJSP), Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
9/9/2025;
995.476/DF,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
8/9/2025;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.070.298/MG,
18/11/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem, de ofício.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Nas razões recursais, o agravante informa que o apenado já foi beneficiado com 133
dias de remição pela aprovação parcial no
e total no
pleiteando nova
Enem/2020
Enem/2023,
remição em razão da aprovação nas 5 áreas de conhecimento do Encceja/2024.
Alega que: (i) a remição pela aprovação no Encceja, que certifica a conclusão formal
no ensino médio, abrange o nível de escolaridade anteriormente coberto pela remição concedida
com base no Enem de 2020 e 2023; (ii) a decisão configura duplicidade indevida do benefício,
pois os exames se referem ao mesmo grau de escolaridade, não demonstrando progressão
pedagógica efetiva e contrariando a natureza teleológica do instituto da remição; (iii) a violação
do
o, II e XLVI, da
art. 5
CR/1988.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja restabelecida a decisão que
afastou a remição da pena pela aprovação do reeducando no Encceja/2024.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços empreendidos pelo representante do Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de
remição da pena do paciente relativa à aprovação em todas as áreas do conhecimento do Encceja
(nível médio), sob o fundamento de que a concessão desse direito implicaria
, na
bis in idem
medida em que fora concedida anteriormente remição em razão de aprovação parcial no Enem.
O
§ 1o, I, da LEP prevê a existência do direito à remição de pena por horas
art. 126,
de "frequência escolar", especificamente, na proporção de 1 dia de pena a cada 12 horas de
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 dias. O parágrafo 5o, por sua vez, estabelece o
acréscimo de
(um terço), no caso de
dos ensinos fundamental, médio ou superior
1/3
conclusão
durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão educacional competente.
Confira-se, por oportuno, o teor desses dispositivos:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no
será feita à razão de:
caput
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
[...]
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de
(um terço)
1/3
no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de
educação."

Embora a Lei não ostente previsão expressa do direito à remição de pena por
aprovação em exame ou prova instituído pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em
interpretação extensiva do referido dispositivo legal, passou a admitir a remição de pena pela
aprovação - total e, inclusive, parcial - no Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Rel.
REsp n. 2.129.903/MG,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
18/2/2025,
25/2/2025;
RHC n.
da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
185.243/MG,
11/3/2024,
e AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
13/3/2024;
REsp n. 2.096.687/MG,
julgado em
DJe de
12/12/2023,
20/12/2023.
Quanto à base de cálculo do benefício, a Terceira Seção desta Corte, em 10/3/2021,
no paradigmático julgamento do HC n.
(Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
602.425/SC
de
, promoveu, por maioria, interpretação extensiva do
o, IV, da Recomendação
6/4/2021)
art. 1
CNJ n.
- o qual veio a ser substituído pelo
o, parágrafo único, da Resolução CNJ n.
44/2013
art. 3
do CNJ -, para assentar que a aprovação, durante a execução da pena, em cada uma
391/2021
das 5 (cinco) áreas de avaliação do Encceja - ensino médio - representa 20 (vinte) dias a serem
remidos.
Assim, a aprovação nas 5 (cinco) áreas do Encceja - ensino médio - implica remição
de 100 (cem) dias; sendo que, nos termos do parágrafo 5o do referido artigo 126, se também
houver, além da aprovação, a certificação da conclusão do ensino médio, ocorrerá um acréscimo
de
(um terço), totalizando 133 (cento e trinta e três) dias a serem remidos.
1/3
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

Ressalta-se que o direito à remição por aprovação no Encceja deve ser reconhecido
até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo a obrigatoriedade de
vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade.
Nessa conjuntura, este Tribunal Superior também assegura o direito de remir a pena
pelas aprovações - totais ou parciais - no Enem e no Encceja (nível médio), uma vez que esses
exames, embora avaliem as mesmas matérias, apresentam características e graus de
complexidade distintos, demandando, por isso, estudos e esforços diferentes.
Assim, se o pedido de remição de pena relativo à aprovação no Enem não tem o
mesmo fato gerador do pleito de remição de pena pela aprovação no Encceja do ensino médio,
não se pode falar, nesse caso, na existência de
ou de duplicidade da concessão do
bis in idem
benefício da remição.
Essa temática, inclusive, foi resolvida pela Terceira Seção desta Corte Superior no
julgamento do
relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 2.576.955/ES,
em sessão do dia
Anote-se:
12/3/2025.

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME
. POSSIBILIDADE.
DA
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM
ART. 126
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
C/C ART. 3
RESOLUÇÃO N. 391, DE
DO CONSELHO NACIONAL DE
10/05/2021,
JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR
APROVAÇÃO
NO
ENCCEJA
ENSINO
MÉDIO
NO
SISTEMA
.
. INEXISTÊNCIA DE
. GRAUS
CARCERÁRIO IRRELEVÂNCIA
BIS IN IDEM
DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À
REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O
EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE
PREVISTO
1/3
NO
§ 5o, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
ART. 126,
1. 'É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a
aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que,
fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino' (
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1854391/DF,
DJe
, ressalvado o acréscimo de
(um terço) com
22/9/2020,
6/10/2020)
1/3
fundamento no
§ 5o, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n.
art. 126,
768.530/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
6/3/2023,
de
. Precedentes.
9/3/2023)
2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento
dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao
convívio social.
3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA -
ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir
que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém
questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio,
sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no
ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos.
Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos
exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais
que a prova do ENCCEJA.
Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou
parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo 'fato gerador' do pleito de
remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado
a partir de 2017.
4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de
do Conselho Nacional de
10/05/2021,
Justiça, que revogou a Recomendação n.
teria deixado de reiterar a
44/2013,
possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a
remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.
Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por
aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.
5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do
ingresso do apenado no sistema prisional ou durante o cumprimento da pena, é
forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o
cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo 'fato
gerador' correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar
em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.
Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
786.844/SP,
Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relatora
8/8/2023,
13/9/2023;
952.590/DF,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
23/12/2024;
928.497/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
13/11/2024,
18/11/2024;
REsp n. 2.070.298/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
18/11/2024;
792.658/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
2/8/2024.
Precedentes da Sexta Turma: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.577.595/RJ,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator
5/11/2024,
12/11/2024;
896.787/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
Precedente da Terceira Seção:
relator Ministro Messod
EREsp n. 1.979.591/SP,
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe de
8/11/2023,
13/11/2023.
6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas
que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição
Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus
fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e
construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do
o). Tudo na
art. 3
perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva
Carta Magna caracteriza como 'fraterna' (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS
BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em
DJe-200 DIVULG
2/12/2008,
PUBLIC
EMENT VOL-02379-04 PP-00851).
22/10/2009
23/10/2009
7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido
de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de
pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos.
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao
ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a
partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de
(um terço) previsto no
§ 5o,
1/3
art. 126,
da LEP.
8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3
(três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018
(Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias).
Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.
9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando
provimento ao AgRg no
para conhecer do agravo da defesa
AREsp n. 2.576.955/ES,
e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à
remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs
de 2017 e 2018." (
relator Ministro Reynaldo Soares da
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
grifou-se).
12/3/2025,
19/3/2025,

Confiram-se, ainda:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE
COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO
PARCIAL NO ENEM. CONCLUSÃO DO NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE
POR MEIO DO ENCCEJA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. DIREITO À
REMIÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. PRECEDENTES.
Ordem concedida nos termos do dispositivo." (HC n.
relator Ministro
999.945/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
24/9/2025.

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE
PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO EM EXAMES DISTINTOS. ENEM E
ENCCEJA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. FATOS
GERADORES DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de
remição de pena formulado por reeducando, em razão de sua aprovação parcial no
Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL)
2024. O agravante já havia obtido remição de 100 (cem) dias pela aprovação nas
mesmas áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2023. A decisão impugnada
fundamentou-se na impossibilidade de concessão do benefício em duplicidade, sob
pena de bis in idem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM PPL 2024,
em disciplinas já certificadas pelo ENCCEJA 2023, gera novo direito à remição de
pena pelo estudo ou se a concessão de tal benefício resultaria em bis in idem.
III. Razões de decidir
3. A Lei de Execução Penal (
prevê a possibilidade de remição da
Lei no 7.210/1984)
pena pelo estudo, estabelecendo critérios objetivos para a contagem de horas
dedicadas ao aprendizado, bem como a possibilidade de concessão do benefício em
caso de conclusão do ensino fundamental ou médio.
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

4. A Resolução CNJ n.
admite expressamente a remição por aprovação no
391/2021
ENEM, mesmo que o apenado já tenha finalizado o ensino médio, vedando apenas o
acréscimo de
previsto no § 5o do
da LEP em caso de não certificação.
1/3
art. 126
5. Há precedentes da Quinta Turma do STJ, que reiteradamente afirmam que o
ENEM, por sua natureza e complexidade, proporciona remição autônoma e legítima,
mesmo nos casos de remição prévia pelo ENCCEJA.
6. No caso concreto, o reeducando já havia obtido remição pelo ENCCEJA 2023,
contudo, também foi aprovado nas 5 (cinco) áreas de conhecimento no ENEM PPL
2024, fazendo jus à remição pelo estudo.
IV. RECURSO PROVIDO." (
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.218.498/TO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO
NO
E
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCCEJA/2022
ENEM/2023.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a decisão
do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a
homologação do pedido de remição de pena pela aprovação no ENEM 2023 ao
fundamento de que o agravante já havia sido beneficiado com remição pela
aprovação no ENCCEJA Ensino Médio 2022.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM pode gerar remição de
pena, mesmo que o apenado já tenha obtido remição pela aprovação no ENCCEJA,
considerando a diferença de complexidade e objetivos dos exames.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no
ENEM e no ENCCEJA não possuem o mesmo fato gerador, permitindo a remição de
pena por ambos os exames.
4. A Resolução CNJ n.
e o
da Lei de Execução Penal permitem a
391/2021
art. 126
remição de pena por estudo, incentivando o desenvolvimento intelectual dos
apenados.
5. A decisão agravada foi reformada para reconhecer a remição de 80 (oitenta) dias
de pena ao agravante, em razão da aprovação parcial no ENEM/2023.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido.
Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENEM e no ENCCEJA não possuem o
mesmo fato gerador para fins de remição de pena. 2. A remição de pena por estudo
visa incentivar o desenvolvimento intelectual e a readaptação social dos apenados.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
Resolução CNJ n.
art. 126;
391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
12/03/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
19/03/2025;
985.118/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
" (AgRg no HC n.
11/06/2025,
16/06/2025.
995.476/DF,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO
DE PENA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E
NO ENEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais
contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a remição de pena
por estudo, sem exigência de histórico escolar, para apenado aprovado no ENCCEJA
e ENEM.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de remição de pena por estudo
realizado por conta própria, com aprovação no ENCCEJA e ENEM, sem a
necessidade de apresentação de histórico escolar.
III. Razões de decidir
3. A Resolução do CNJ n.
prevê a remição de pena para apenados que
391/2021
estudam por conta própria e são aprovados em exames nacionais, sem exigir histórico
escolar.
4. A jurisprudência desta Corte admite a remição de pena por aprovação no
ENCCEJA e ENEM, mesmo sem vínculo a atividades regulares de ensino,
considerando a prescindibilidade do histórico escolar.
5. A aprovação em exames como ENCCEJA - ensino médio - e ENEM, que possuem
diferentes graus de complexidade, não configura
, permitindo remição por
bis in idem
eventos distintos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A remição de pena por estudo realizado por conta própria é
possível sem a exigência de histórico escolar nos casos de aprovação dos exames
nacionais ENCCEJA e ENEM. 2. A aprovação em ENCCEJA - ensino médio - e
ENEM constitui eventos distintos para fins de remição de pena, não configurando bis
.'
in idem
Dispositivos relevantes citados: LEP,
Resolução CNJ n.
art. 126;
391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
867.521/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
932.067/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no
24/9/2024,
1/10/2024.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.070.298/MG,
em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.

Dessa forma, entendo que deve prevalecer a ordem concedida, de ofício, para
reconhecer o direito do reeducando à remição de 100 dias de suas penas pela aprovação nas 5
áreas de conhecimento do Encceja - nível médio - com a determinação ao Juízo das
Execuções que proceda à aplicação do acréscimo de
previsto no
§ 5o, da LEP (33
1/3,
art. 126,
dias), no caso de existência de certificado atestando a conclusão do referido grau de ensino, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:42
Código de Controle do Documento: 77faf99f-9909-410b-9aeb-d8f0e3ee823f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.893 / SC
Número Registro: 2025/0457567-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047040320168240018 47040320168240018 80006316520248240018 80009283820258240018
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ODAIR JOSÉ PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ODAIR JOSÉ PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55914551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 0d39714a-fb80-456b-858b-bf38c8f0448c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 0d39714a-fb80-456b-858b-bf38c8f0448c